Tribunal: TJSP
Processo: 1519565-70.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Réu proprietário de um ferro velho foi surpreendido por policiais civis, após comunicação realizada por empresa de rastreamento, em poder de peças, com números de identificação suprimidos, em seu estabelecimento. Veículo furtado um dia antes dos fatos em apreço. Depoimentos convergentes prestados pelos policiais civis, que se coadunam com a oitiva extrajudicial da

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Réu proprietário de um ferro velho foi surpreendido por policiais civis, após comunicação realizada por empresa de rastreamento, em poder de peças, com números de identificação suprimidos, em seu estabelecimento. Veículo furtado um dia antes dos fatos em apreço. Depoimentos convergentes prestados pelos policiais civis, que se coadunam com a oitiva extrajudicial da vítima e o laudo pericial das peças apreendidas. Negativa da origem espúria das peças isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Exclusão da agravante da calamidade pública. Penas finalizadas em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Pena privativa devidamente substituída. Reforma do regime, impondo-se o aberto. Parcial provimento.